Tribunal: TJSP
Processo: 0002704-20.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002704-20.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONATHAN
MATOS ESTEVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, por seus fundamentos, a
decisão que concedeu remição de 63 dias da pena imposta a Jonathan Matos
Estevão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002704-20.2020.8.26.0637 -Voto no 44.406
2
Agravo em Execução no 0002704-20.2020.8.26.0637
Comarca de Tupã
MMo Juiz: Doutor Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jonathan Matos Estevão
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.006
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL DE QUE A DECISÃO É NULA
POR
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E AO ART. 126, DA LEP.
CASO
EM
QUE
NÃO
SE
VERIFICA
A
ALEGADA NULIDADE, TENDO O JULGADOR
CRIADO
OPORTUNIDADE
DE
LIVRE
MANIFESTAÇÃO AO PARQUET SOBRE O
PEDIDO
DEFENSIVO,
NO
QUAL
O
AGRAVANTE SE LIMITOU A REQUERER
DILIGÊNCIAS,
QUEDANDO-SE
SILENTE
QUANTO AO MÉRITO.
Recurso desprovido.
1
Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo
Ministério Público em desfavor de Jonathan Matos Estevão contra a
decisão do MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã, pela qual foi indeferido o pedido ministerial de
juntada de boletim informativo e atestado de conduta carcerária, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002704-20.2020.8.26.0637 -Voto no 44.406
3
declarados remidos pelo trabalho 63 dias da pena imposta ao agravado
(fl. 17).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a decisão
monocrática foi proferida de forma precipitada e equivocada, já que não
foi dada oportunidade ao Ministério Público para se manifestar quanto
ao mérito do pedido, qual seja, a análise do período consignado nos
atestados de trabalho, ferindo o princípio do contraditório e a regra
inserida no artigo 126, da Lei de Execução Penal, e porque não foram
juntados aos autos boletim informativo e atestado de conduta carcerária
por ele antes requeridos. Conclui postulando o provimento do agravo,
para ser anulada a decisão monocrática (fls. 03/05).
O doutor Defensor ofertou contraminuta, pretendendo
o desprovimento do recurso ministerial (fls. 47/52).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 53).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, também se
pronunciou pelo desprovimento do agravo, e pela mantença da decisão
atacada, já que não houve ausência de oportunidade para manifestação
do Ministério Público, mas instado a se manifestar, esse tão somente
requereu a juntada dos documentos, que se mostraram dispensáveis para
o reconhecimento da remição pretendida (fls. 61/64).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002704-20.2020.8.26.0637 -Voto no 44.406
4
2 No caso concreto, não há que se acolher o reclamo
ministerial, na esteira do bem lançado parecer da ínclita doutora
Procuradora de Justiça.
Isso porque não se verifica a alegada ofensa ao
princípio do contraditório, já que, apresentado pedido de remição de
pena pelo trabalho em prol do condenado a fl. 06, o Magistrado ofertou
oportunidade de manifestação ao Ministério Público através do despacho
de fl. 09, em homenagem ao princípio do contraditório e do quanto
contido no artigo 126, da Lei de Execução Penal.
O agravante, à sua vez, manifestou-se a fl. 12, quando
se limitou a requerer a juntada de boletim informativo e atestado de boa
conduta carcerária, quedando-se silente quanto ao mérito do pedido
apresentado.
Sobreveio a decisão ora atacada, na qual o Magistrado,
acertadamente, fez consignar desnecessária a juntada dos documentos
requerido, já que, caso se verifique a ocorrência de prática de infração
disciplinar, a perda dos dias remidos pode ser declarada a posteriori.
Some-se a tal que o agravante não consignou em sua
minuta recursal qual o efetivo prejuízo que tenha sido acarretado no
presente quadro, em decorrência da nulidade que aponta, como lhe
competia fazer, a teor do que dispõe o artigo 563, do Código de
Processo Penal, vez que não presentou qualquer questionamento ao
atestado de trabalho apresentado, tampouco se insurgiu quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002704-20.2020.8.26.0637 -Voto no 44.406
5
cálculo da remição concedida.
Assim sendo, não há como se acolher o reclamo
ministerial.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ministerial,
mantendo-se, por seus fundamentos, a decisão que concedeu remição de
63 dias da pena imposta a Jonathan Matos Estevão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator